Tribunal: TJMT
Processo: 1016833-35.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Ação Rescisória 1016833-35.2018.9.11.0000
Vistos,
Espólio de Ciro Ruppenthal e outros peticionaram nos autos (Id. 89905474) informando que o Sr. Ciro Ruppenthal inventariante da requerida Eli Ruppenthal faleceu.
Nesse contexto, informa que o inventariante do espólio de Elli Ruppenthal passou a ser o Sr. Clóvis Fernando Klein Wendt, conforme Escritura Pública de Nomeação de Inventariante e o instrumento procuratório.
Informa também que a sucessão processual do Sr. Ciro Ruppenthal Wendt se dará por seu espólio representado pelo seu inventariante Clóvis Fernando Klein Wendt conforme escritura pública de declaração de inventariante.
Igualmente, em 09/02/2021, o Sr. Pedro José Kuhn Neto faleceu, de sorte que a sucessão processual se dará por se espólio representado pelo inventariante Lucas Wendt Kuhn conforme escritura pública de declaração de inventariante.
Requereram seja procedida à sucessão processual de Elli Ruppenthal, Ciro Ruppenthal Wendt e Pedro José Kuhn Neto, por seus respectivos espólios, devidamente representados pelos inventariantes designados, conforme Escrituras Públicas de Designação de Inventariante, anexos.
Intimados a trazer os autos a certidão de óbito do Sr. Pedro José Kuhn Neto (Id. 93295474), acostaram a respectiva certidão (Id. 93569454).
Pois bem.
Defiro o pedido de sucessão processual requerida no Id. 89905474, e determino a retificação do polo passivo dessa ação observando-se que à sucessão processual de Elli Ruppenthal, Ciro Ruppenthal Wendt e Pedro José Kuhn Net se dará por seus respectivos espólios, devidamente representados pelos inventariantes designados, conforme Escrituras Públicas de Designação de Inventariante,
Após, conclusos para análise do mérito.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator